Tribunal: TJSP
Processo: 1037287-93.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SERVIDOR APOSENTADO – DOENÇA CORONARIANA GRAVE – POSSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora, em face de r. sentença que julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na isenção do imposto de renda sobre os proventos mensais de aposentadoria.
2. Doença coronariana

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SERVIDOR APOSENTADO – DOENÇA CORONARIANA GRAVE – POSSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora, em face de r. sentença que julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na isenção do imposto de renda sobre os proventos mensais de aposentadoria.
2. Doença coronariana grave. Lei Federal n.o 7.713/88, art. 6o, XIV. Documentos que indicam acometimento de cardiopatia grave e incapacitante. Beneficio que não pode ser negado em decorrência de tratamento ou cirurgia realizada para amenizar os sintomas da moléstia. Exigências que não encontram previsão legal e ferem o princípio da legalidade.
3. Existência incontroversa da doença. Entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas. Melhora no quadro clínico que não significa a cura da patologia. Sentença reformada.
Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1037287-
93.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NIZIA LUCIA CIOFFI
BALTRAMAVICIUS, é apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE
SÃO PAULO - IPREM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037287-93.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n. o 36802
Processo: 1037287-93.2015.8.26.0053
Apelante: Nizia Lucia Cioffi Baltramavicius
Apelado: Instituto de Previdência do Município de São Paulo IPREM
Comarca: São Paulo
Juiz Prolator: Liliane Keyko Hioki
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO
TRIBUTÁRIO
AÇÃO
DECLARATÓRIA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
SERVIDOR APOSENTADO
DOENÇA CORONARIANA
GRAVE POSSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora, em face
de r. sentença que julgou improcedente o pleito inicial,
consubstanciado na isenção do imposto de renda sobre os
proventos mensais de aposentadoria.
2. Doença coronariana grave. Lei Federal n.o 7.713/88, art. 6o,
XIV. Documentos que indicam acometimento de cardiopatia grave
e incapacitante. Beneficio que não pode ser negado em
decorrência de tratamento ou cirurgia realizada para amenizar os
sintomas da moléstia. Exigências que não encontram previsão
legal e ferem o princípio da legalidade.
3. Existência incontroversa da doença. Entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da
desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas. Melhora no
quadro clínico que não significa a cura da patologia. Sentença
reformada.
Recurso provido
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
NIZIA LUCIA CIOFFI BALTRAMAVICIUS em face da r. sentença de
fls. 341/343, cujo relatório integro ao presente voto, nos autos da
ação declaratória ajuizada em face do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO IPREM, na qual a
DD. Magistrada julgou improcedente o pedido de isenção do
Imposto de Renda sobre os proventos mensais de aposentadoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037287-93.2015.8.26.0053 -Voto no
3
fundamentado no art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88 (doença
coronariana grave), condenando, no mais, a arcar com as verbas
de sucumbência à autora, bem como, honorários advocatícios
arbitrados no percentual mínimo previsto no § 3o, do art. 85, do
Código de Processo Civil, observado o valor atualizado da causa,
em consonância com o inciso III, do § 4o, do artigo 85 do CPC,
Inconformada, apelou a autora a fls. 345/366.
Sustenta, em síntese, patente parcialidade do laudo pericial,
indicado pela relação de subordinação do órgão periciante (IMESC)
à Prefeitura de São Paulo, que, por sua vez, detém o órgão
apelado (IPREM); existência de diversas inconsistências nas
conclusões apresentadas pelo perito, especialmente, ao concluir
que a “pericianda enquadra-se no grau II, não se enquadrando no
conceito de cardiopatia grave” (fls. 356) mesmo quando, em
realidade, é acometida de nítida limitação física.
Afirma que a mera entrevista e análise de
documentos, sem qualquer exame clínico, não é capaz de
contrapor a opinião de profissionais de saúde que, após analisar
dezenas de exames e proceder a várias consultas, concluíram pelo
diagnóstico definitivo de cardiopatia grave e procederam a uma
cirurgia de risco e, dado que as perícias judiciais não possuem
efeito vinculante, uma vez existente inúmeras contradições no
laudo pericial, há de prevalecer os argumentos da autora, em
respeito ao princípio do in dubio pro misero.
Por derradeiro, aduz que o benefício constante da
lei n.o 7.713/88 é cabível na espécie, uma vez que portadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037287-93.2015.8.26.0053 -Voto no
4
doença incurável prevista em ser art. 6o, bem como, presença dos
requisitos jurídico-processuais constantes no art. 300 do Código de
Processo Civil; probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo. A ensejar a concessão de tutela
antecipada.
Conforme certidão de fls. 376, não foram
apresentadas contrarrazões.
O pedido de antecipação de tutela foi deferido a
fls. 378/380.
Acha-se o recurso em ordem e devidamente
processado.
É o relatório. Passo ao Voto.
O
recurso
de
apelação
comporá
juízo
de
admissibilidade positivo, uma vez que presentes os requisitos
legais de recorribilidade.
Segundo se extrai dos autos, a autora é
pensionista do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo
desde 2004, em decorrência do falecimento de seu esposo que era
beneficiário do IPREM (auditor fiscal ISS). Foi diagnosticada como
portadora de doença coronariana grave, com diagnóstico de
hipertensão arterial sistêmica (CDI I 10), insuficiência coronariana
(CDI I 24.9) e diabetes melitu (CDI E14). Ao protocolar pedido de
isenção do recolhimento de imposto de renda junto ao Instituto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037287-93.2015.8.26.0053 -Voto no
5
Previdência
Municipal
de
São
Paulo

IPREM
(Processo
Administrativo n.o 2014-0.338.568-4) teve seu pleito negado em
19 de maio de 2015. (fls. 19, 21, 28, 302).
Pois bem.
Inicialmente,
impende
discorrer
acerca
das
alegações concernentes a relação de subordinação do órgão
periciante, IMESC, e a Prefeitura Municipal de São Paulo.
O Instituto de Medicina Social e de Criminologia
de São Paulo IMESC, é regulamentado pelo Decreto n.o 42/1997,
cujo artigo 1o, diferentemente do alegado pelo apelante, dispõe
sobre sua vinculação à Secretaria de Justiça e da Defesa da
Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, inexistindo
subordinação à Municipalidade de São Paulo:
Artigo 1.o O instituto de Medicina
Social e de Criminologia de São Paulo IMESC, criado
pelo Decreto-Lei n.o 237,30 de abril de 1970,
alterado pela Lei n.o 501, de 13 de novembro de
1974, e entidade autárquica, com personalidade
jurídica e patrimônio próprios, sede e foro na Capital
do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria da
Justiça e da Defesa da Cidadania.
No mais, entendo que não merece subsistir a
negativa de isenção quanto ao imposto de renda à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037287-93.2015.8.26.0053 -Voto no
6
O benefício da isenção postulado encontra
previsão no artigo 6o, XIV, da Lei Federal n.o 7.713/88, que assim
lê:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de
renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV

os
proventos
de
aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose
múltipla,
neoplasia
maligna,
cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, hepatopatia
grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma.
No caso em análise, a autora acosta aos autos
documentos que indicam que se encontra acometida de
cardiopatia grave desde 2014 (fls. 20/27), doença grave e
incapacitante, nos termos da lei, razão pela qual pretende a
isenção do imposto de renda.
Todavia, a IPREM resiste a esse pedido, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037287-93.2015.8.26.0053 -Voto no
7
fundamento de que a apelante não é portadora das enfermidades
mencionadas e, em similar entendimento, a perita concluiu tratar-
se de quadro de cardiopatia de grau II, uma vez que amenizado
por procedimento cirúrgico, não se enquadrando no conceito de
cardiopatia grave.
Neste diapasão, conclui a perita a fls. 301/305,
verbis:
[...] 6. CONCLUSÃO:
Diante do exposto conclui-se que:
Pericianda enquadra-se no grau II,
NÃO SE enquadrando no conceito de cardiopatia
grave disposto na Lei 7713/88, inciso 6o.
[...] 7. RESPOSTAS AOS QUESITOS:
[...] 2. A coronariopatia era grave,
mas foi resolvida com o procedimento cirúrgico e não
apresenta disfunção sistólica biventricular. Não tem
cura, mas se encontra controlada;
De outro lado, no entanto, a autora apresenta
relatório de médico particular constando diagnóstico definitivo de
cardiopatia grave após duradouro acompanhamento e realização
de diversos exames. (fls. 20/27)
A existência de documentos hábeis a comprovar
a situação da apelante, destacando-se os inúmeros documentos
assinados por profissionais da área médica habilitados e
conhecedores da situação da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037287-93.2015.8.26.0053 -Voto no
8
Estes apontam em uníssono a especificidade e a
gravidade da condição da mesma, em especial, o documento de
fls. 21, que relata tratar-se de diagnóstico definitivo de doença
coronariana grave, tal qual supracitado, e resume histórico clínico
e evolução, bem como, relata acerca da cirurgia suportada para
abrandar os efeitos da mazela.
Veja-se que o simples exame clínico do IMESC,
sem maiores confrontações com a documentação histórica da
autora, não se presta para desconstituir parecer de especialista
que lhe acompanha por tempo considerável e já solicitou diversos
exames com o intuito de alcançar o diagnóstico definitivo.
Importante destacar, ainda, que o nosso sistema
processual não admite a tarifação das provas, primando pela
necessidade de formulação de um silogismo lógico pelo magistrado
sentenciante a indicar pela prevalência de uma ou outra prova
quando conflitantes.
E, no caso concreto, o fato de a perita não ter
afastado, com argumentos técnicos, as conclusões dos médicos
que acompanharam a autora por anos, de fato faz concluir pela
preponderância da prova documental trazida pela autora sobre a
pericial produzida em juízo.
Neste sentido, o benefício tributário em questão
não pode ser negado simplesmente pelo fato de a autora ter se
submetido a tratamento e cirurgia, e estar em fase de
acompanhamento da moléstia, ou ainda, em virtude da ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037287-93.2015.8.26.0053 -Voto no
9
de recidiva da doença, tais exigências não encontram previsão
legal e ferem frontalmente o princípio da legalidade, ao qual a
administração fiscal está estritamente vinculada, o que enseja o
afastamento do laudo pericial exarado pelo IMESC.
Ora,
a
existência
de
moléstia
contida
no
precitado dispositivo é fato incontroverso, restando afastada tal
alegação acerca da ausência/subsistência da moléstia.
Negar o benefício implica em expressa violação à
disposição contida no Art. 6o, XIV, da Lei Federal n.o 7.713/88,
bem como à própria mens legis do texto normativo, que tem por
finalidade amenizar o impacto financeiro das despesas médicas
efetuadas pelas pessoas acometidas por doenças graves e
incapacitantes que se prolongam no tempo.
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
possui
entendimento pacificado no sentido de que o gozo da isenção do
imposto de renda por moléstia grave não depende da
contemporaneidade dos sintomas. Neste Sentido:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6o, XIV,
DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE
MARCAPASSO. CARACTERIZAÇÃO DE CARDIOPATIA
GRAVE.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. A isenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037287-93.2015.8.26.0053 -Voto no
10
imposto de renda incidente sobre os proventos de
aposentadoria percebidos por portadores de
moléstias-graves nos termos art. 6o, inciso XIV,
da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade
dos sintomas. Precedentes: REsp 1125064 / DF,
Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe
14/04/2010; REsp 967693/DF, Segunda Turma, rel.
Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp
734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux,
DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques,
julgado
em
22.09.2010. 2. Os laudos médicos oficiais ou
particulares não vinculam o Poder Judiciário que se
submete unicamente à regra constante do art. 131,
do CPC/1973, e art. 371, do CPC/2015. Incidência
da Súmula n. 598/STJ: "É desnecessária a
apresentação
de
laudo
médico
oficial
para
o
reconhecimento judicial da isenção do imposto de
renda,
desde
que

o
magistrado
entenda
suficientemente demonstrada a doença grave por
outros meios de prova". 3. Situação em que o
laudo médico particular faz prova ser o contribuinte
portador da doença de Chagas e que, por tal motivo,
faz uso de marcapasso, caracterizando a existência
de cardiopatia grave para os fins da isenção
prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. 4.
Recurso ordinário provido. (Superior Tribunal de
Justiça, RMS 57.058/GO, Segunda Turma, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037287-93.2015.8.26.0053 -Voto no
11
Ministro Mauro Campbell Marques, j. 06/09/2018)
Ademais, a melhora do quadro clínico, seja por
tratamento ambulatorial ou cirúrgico, não significa que o paciente
esteja definitivamente livre da patologia, uma vez que terá que
fazer acompanhamento médico pelo resto da vida, com o objetivo
de controle da doença e seu agravamento, bem por isso, a
legislação que trata da questão não exige que a doença continue a
apresentar sintomas para que o servidor faça jus à isenção.
Portanto, uma vez que o controle da doença não
pode ser analisado como cura, a ausência de sintomas graves da
doença não enseja a negativa da isenção, vez que a patologia que
acomete a autora é incurável e caracterizada pela possibilidade de
recidiva, exigindo acompanhamento constante, de modo que não
se deve admitir a recursa da isenção.
Neste mesmo sentido o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO Mandado de segurança
Servidor
Público
Estadual
Inativo
Portador
de
neoplasia maligna (CID C61) Isenção de imposto de
renda e imunidade parcial de contribuição previdenciária Cancelamento Reavaliação
Desnecessidade Constatada a neoplasia maligna,
dispensável a demonstração da contemporaneidade
dos sintomas ou da recidiva da doença para que seja
mantida a isenção do imposto de renda e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037287-93.2015.8.26.0053 -Voto no
12
imunidade parcial de incidência de contribuição
previdenciária sobre os proventos de aposentadoria
do
contribuinte
Desnecessária
a
submissão
do
impetrante à nova avaliação médica para assegurar o
direito ao benefício tributário Incidência do art. 6o,
incisos XIV, da Lei 7.713/88 Precedentes do E. TJ/SP
e
do
E.
STJ
Recurso
desprovido
(TJSP ́,
Apelação/Remessa
Necessária
n.o
1000271-08.2015.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público, Relator Desembargador Renato Delbianco, j.
26/02/2018)
Apelação Cível. IPREM. Servidora
aposentada diagnosticada com neoplasia maligna,
beneficiária de isenção de imposto de renda e
desconto na contribuição previdenciária previstos no
artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988 e no artigo
40,
§
21,
da
Constituição
Federal.
Benefícios
revogados após perícia oficial constatando que a
doença estava controlada. Contemporaneidade dos
sintomas. Desnecessidade. Isenção do imposto de
renda, em favor dos inativos portadores de moléstia
grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do
aposentado,
aliviando
os
encargos
financeiros
relativos ao tratamento médico, que prossegue.
Precedentes do C. STJ. Artigo 40, § 21, da
Constituição Federal que é autoaplicável. Recurso
desprovido. (TJSP, Apelação/Remessa Necessária n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037287-93.2015.8.26.0053 -Voto no
13
1053735-78.2014.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público, Relatora Desembargadora Luciana Bresciani,
j. 08/05/2017)
Portanto, de rigor a reforma da r. sentença de
primeiro grau, a ensejar a concessão de isenção do imposto de
renda à autora.
Em razão da inversão do julgado, fica a apelada
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, nos
termos do art. 6o, da Lei n.o 11.608/2003, bem como ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de
apelação para reformar a r. sentença de primeiro grau, e julgar
procedente o pedido inicial concedendo a isenção do recolhimento
do imposto de renda incidente sobre os proventos de
aposentadoria, pelos motivos e fundamentos mencionados.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037287-93.2015.8.26.0053 -Voto no
14